Tribunal: TJPA
Processo: 0821857-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821857-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DE ARAUJO OLIVEIRA

AGRAVADO: CAMARA MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0821857-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAY SHANDY CAMPELO LOPES - PI12063-A

AGRAVADO: CAMARA MADEIRAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ERICK CASTELO BRANCO - PE24511

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE CARGA DE MADEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PROVIMENTO NEGADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Leandro de Araújo Oliveira contra decisão da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que concedeu tutela provisória de urgência determinando a devolução de carga de madeira ao motorista do caminhão, sob pena de multa diária.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Admissibilidade do agravo de instrumento e a validade da decisão liminar à luz dos elementos disponíveis, especialmente quanto à verossimilhança das alegações autorais e à legitimidade processual do agravante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois a aferição das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção. A narrativa da inicial indica a atuação direta do agravante na retenção da carga. O exercício arbitrário das próprias razões é vedado, e a retenção de bens alheios não pode ser usada como pressão para o adimplemento de obrigação de terceiro. A liminar, por seu caráter provisório, não acarreta juízo definitivo sobre o mérito. A imposição de astreintes guarda proporcionalidade com a conduta atribuída ao agravante.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada. Tese: A retenção de bens alheios como forma de pressão para o adimplemento de obrigação de terceiro é vedada, e a imposição de astreintes deve ser proporcional à conduta atribuída.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro de Araújo Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Camarã Madeiras Ltda., concedeu tutela provisória de urgência determinando ao agravante que procedesse, no prazo de 24 horas, à devolução de carga de madeira ao motorista do caminhão, para que este finalizasse o frete contratado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Sustenta o agravante, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não contratou diretamente com a agravada e que o caminhão utilizado no transporte estaria locado à empresa Serraria Rio Capim Madeiras Ltda., a qual seria responsável pela retenção da carga. Defende, por conseguinte, a revogação da liminar, alegando impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial.

O processo foi distribuído em regime de plantão, oportunidade em que a Desembargadora Plantonista indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id 24144657).

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 24150723).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia cinge-se à validade da decisão liminar proferida em primeiro grau à luz dos elementos então disponíveis, notadamente quanto à verossimilhança das alegações autorais e à presença de legitimidade processual do agravante.

Inicialmente, cabe mencionar que a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera.

Conforme doutrina amplamente consolidada e posição dominante do Superior Tribunal de Justiça, a aferição das condições da ação, especialmente a legitimidade das partes, deve ser feita com base na teoria da asserção, a qual determina que tais condições sejam analisadas à luz das alegações formuladas na petição inicial e não com base em prova pré-constituída.

No caso dos autos, a parte autora (agravada) alega que contratou o serviço de frete com o agravante e que este, valendo-se de sua condição de proprietário do veículo, reteve indevidamente a carga como forma de coagir o pagamento de débito atribuído a empresa terceira (Serraria Rio Capim Madeiras Ltda.), estranha à relação jurídica discutida.

Ora, ainda que o agravante sustente ter locado o caminhão a terceiro, a análise de sua efetiva responsabilidade contratual ou fática dependerá de instrução probatória mais aprofundada, incompatível com o exame próprio da cognição sumária da tutela provisória ou desta fase recursal.

Assim, a mera alegação de que a carga está sob posse de terceiro, embora relevante, não afasta de plano a legitimidade passiva, sobretudo quando a narrativa constante da inicial, em sede de juízo de cognição sumária, indica sua atuação direta na retenção da carga, inclusive com ordens transmitidas ao motorista.

Somado a isso, cabe mencionar que a jurisprudência é clara no sentido de que o exercício arbitrário das próprias razões é vedado, e que a retenção de bens alheios não pode se dar como forma de pressão para o adimplemento de obrigação de terceiro.

Além disso, não se pode olvidar que a liminar proferida, por seu caráter provisório, não acarreta juízo definitivo sobre o mérito, sendo cabível, inclusive, sua reversão futura caso demonstrada, em sede própria, a ausência de responsabilidade do agravante.

Ora, a própria narrativa do agravante reconhece que a empresa à qual teria locado o veículo é pessoa jurídica ligada a ele, o que, de igual modo, reforça a plausibilidade do vínculo jurídico subjacente e a aptidão para cumprimento da ordem judicial, a despeito da tentativa de afastar a responsabilidade.

No mais, tem-se que a imposição de astreintes no valor de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, guarda proporcionalidade com a conduta atribuída ao agravante, qual seja, retenção indevida de carga e com a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, não se tratando, portanto, de medida desarrazoada, tampouco houve demonstração de sua excessiva onerosidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão ora agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025